Tribunal: STJ
Processo: 5300576-66.2024.8.09.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2827236 - GO(2025/0005575-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL DUNAS
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO004807
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
DECISÃO MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto ao
paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (
relatório,
ementa/acórdão,
votos e
de julgamento); (c) a citação do repositório oficial,
certidão/termo
autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor do paradigma – no caso, ausência
integral das peças – configura vício substancial insanável, fato que impede
o trânsito dos embargos de divergência (cf. AgRg nos

Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
EAREsp
n.
2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
27/3/2023,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp n. 1.903.273/PR,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
16/5/2022)
2. Deve a parte embargante indicar
da rede mundial de computadores
link
que forneça acesso direto ao respectivo inteiro teor do paradigma, para
atender ao requisito do
§ 4o, do
(AgInt na Pet n.
art. 1.043,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54954110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef4e3cc-b41b-420e-9698-b7de5b0fbf89

relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE
14.755/SP,
ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
relator
17/10/2023;
EAREsp n. 2.165.658/PR,
Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
22/6/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef4e3cc-b41b-420e-9698-b7de5b0fbf89

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2827236 - GO (2025/0005575-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL DUNAS
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO004807
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1.043,
DECISÃO MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto ao
paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão, relatório,
votos e certidão/termo de julgamento); (c) a citação do repositório oficial,
autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor do paradigma – no caso, ausência
integral das peças – configura vício substancial insanável, fato que impede o
trânsito dos embargos de divergência (cf. AgRg nos EAREsp n. 2.026.579/SC,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
Relator Ministro LUIS FELIPE
27/3/2023,
EREsp n. 1.903.273/PR,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
16/5/2022)
2. Deve a parte embargante indicar
da rede mundial de computadores
link
que forneça acesso direto ao respectivo inteiro teor do paradigma, para
atender ao requisito do
§ 4o, do
(AgInt na Pet n. 14.755
art. 1.043,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53238213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:17
Código de Controle do Documento: 781d8906-9843-43bf-a336-1b6f1b4b7b81

/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
relator Ministro HUMBERTO
17/10/2023;
EAREsp n. 2.165.658/PR,
MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
22/6/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante sustenta que:
"[...] Cumpre salientar,
, que no ato do protocolo desses embargos de
ab initio
divergência, a Embargante comprova o preenchimento de todos os pressupostos
recursais, quais sejam, requisitos intrínsecos e extrínsecos, estando este totalmente apto
para apreciação pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, precisamente certidão de
julgamento, cópia e citação de repositório oficial do STJ referente ao acórdão divergente,
bem como, análise pormenorizada das circunstâncias que identificam/assemelham os
casos confrontados. [...] O acórdão paradigma foi oficialmente extraído do sítio eletrônico
deste C. Superior [...]" (fls. 219 e 224).
Por fim, requer a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 264-271.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os seguintes
fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 236-237):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por INCORPORACAO TROPICALE LTDA com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o AgInt no
proferido pela Quarta
REsp n. 1.325.151/SP,
Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Documento eletrônico VDA53238213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:17
Código de Controle do Documento: 781d8906-9843-43bf-a336-1b6f1b4b7b81

Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento.
Assim, a não apresentação de algum desses elementos na interposição do
recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o
que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.803.803/RJ,
DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados
os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de
computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de
divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo
sentido: AgRg nos
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
art. 1.029,
estritamente formal.
A propósito:
[...]
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando
o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA53238213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:17
Código de Controle do Documento: 781d8906-9843-43bf-a336-1b6f1b4b7b81

As razões da parte embargante não prosperam, pois, “no que diz respeito à
cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a
respectiva certidão de julgamento” (AgInt nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.903.273/PR,
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
A parte embargante deixou de juntar cópia do inteiro teor do acórdão
paradigma, limitando-se a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicado o acórdão paradigma, como indicou a decisão agravada. Ademais, a parte
embargante indicou
(www.stj.jus.br) da rede mundial de computadores por meio do
link
qual teria obtido a cópia do paradigma, mas que, na verdade, não fornece acesso direto
ao respectivo inteiro teor.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Nesse sentido: AgInt na Pet n. 14.755/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
17/10/2023;
EAREsp n. 2.165.658/PR,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/6/2023.
Tais vícios possuem natureza substancial, sendo, portanto, insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do art. 1.043
do CPC de 2015 e do § 4o do
do RISTJ.
art. 266
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu inteiro
teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta a
aplicação do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
EAREsp n. 2.026.579/SC,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
)
27/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
Documento eletrônico VDA53238213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:17
Código de Controle do Documento: 781d8906-9843-43bf-a336-1b6f1b4b7b81

demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que,
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte
art. 932,
art. 1.029,
sane vício estritamente formal.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp n. 1.965.714/SP,
CORTE ESPECIAL, DJe
)
14/3/2023.

Como mencionado, não basta a citação do diário oficial em que publicado o
paradigma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:17
Código de Controle do Documento: 781d8906-9843-43bf-a336-1b6f1b4b7b81

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.827.236 / GO
Número Registro: 2025/0005575-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52923128220168090051 530057666 53005766620248090000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : RESIDENCIAL DUNAS
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO004807
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL DUNAS
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO004807
TERMO
Documento eletrônico VDA54949303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:13
Código de Controle do Documento: 68a391b5-a06e-403c-90e8-2e56ca803756

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:13
Código de Controle do Documento: 68a391b5-a06e-403c-90e8-2e56ca803756